Tribunal: TJMT
Processo: 1019744-10.2025.8.11.0000
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019744-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Gratificações de Atividade]
Relator:
DR(a). ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[
DR(a). ANA CRISTINA SILVA MENDES
, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SEGREDO DE JUSTIÇA. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E FINANCEIROS. DECRETAÇÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento para reformar decisão que indeferiu o pedido de atribuição de segredo de justiça.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se é cabível a imposição de segredo de justiça em fase de execução coletiva, diante da exposição de dados pessoais e financeiros de professores substituídos processuais.

III. Razões de decidir

3. Embora a publicidade seja a regra dos atos processuais, há exceções quando há risco de violação a direitos fundamentais à intimidade e à segurança dos envolvidos.

4. O cumprimento de sentença coletiva exige a juntada de documentos contendo dados sensíveis, como nomes, CPF, contas bancárias e valores devidos, o que impõe proteção específica à luz da Lei nº 13.709/2018, mesmo que tais informações não estejam expressamente classificadas como sensíveis.

5. O segredo de justiça integral, contudo, comprometeria indevidamente a transparência da jurisdição e o controle da execução de políticas públicas, sendo desproporcional ao caso.

6. A medida adequada é a decretação de segredo parcial, limitada a peças e documentos que contenham dados pessoais identificadores e informações financeiras dos beneficiários da ação, sem prejuízo da visibilidade dos demais atos processuais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento: “
Em execução coletiva de sentença envolvendo pagamento de diferenças salariais a servidores públicos, é cabível a decretação de segredo de justiça parcial, restrito aos documentos e peças processuais que contenham dados pessoais sensíveis dos substituídos, tais como informações bancárias, financeiras, patrimoniais e dados identificadores individuais, preservando-se a publicidade dos demais atos processuais para garantir o controle social da jurisdição
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 5º, X e XII, e 93, IX; CPC, arts. 11 e 189; Lei nº 13.709/2018, arts. 5º, II, e 23.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

RELATORA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO (SINTEP)
contra decisão que, em
cumprimento de sentença
decorrente de
ação declaratória c/c indenização por danos materiais
nº 0036210-90.2013.8.11.0041 proposta em face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
,

indeferiu o pedido de atribuição de segredo de justiça.

Aduz que o processo de origem trata da exposição de dados pessoais e sensíveis de diversos membros da categoria representada pela entidade sindical, tais como nomes completos, números de documentos, dados bancários e informações financeiras, cuja divulgação irrestrita pode representar sério risco à segurança e à privacidade dos envolvidos.

Assevera que dados extraídos de processos judiciais vêm sendo utilizados por golpistas na prática de fraudes, especialmente contra pessoas em situação de vulnerabilidade, conforme evidenciado pelas campanhas promovidas pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) contra o denominado “
golpe do falso advogado
”.

Afirma que a decretação de sigilo processual encontra respaldo no artigo 189, I e III, do Código de Processo Civil, no artigo 5º, X e XII, da Constituição Federal, bem como na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018).

Argumenta que a proteção de dados constitui medida proporcional e necessária à preservação da intimidade e da segurança dos envolvidos.

Ao final, requer o provimento do recurso a fim de que seja decretado o segredo de justiça, com a consequente restrição de acesso aos autos exclusivamente às partes e seus respectivos procuradores.

Contrarrazões do Município de Cuiabá (Id. 301347858).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Eduardo Martins Jacob (Id. 304088865), se abstém de manifestar sobre o feito pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

RELATORA

Consta dos autos principais que o
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO (SINTEP)
ajuizou
ação declaratória c/c indenização por danos materiais
nº 0036210-90.2013.8.11.0041
contra o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, visando ao reconhecimento do direito dos professores substituídos à percepção de 1/3 da jornada de trabalho como hora-atividade, nos termos do § 4º do art. 2º da
Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008
, o que representa um acréscimo salarial de 13,33% (treze inteiros e trinta e três centésimos por cento), bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas em razão do descumprimento desse percentual.

A sentença proferida em 4 de dezembro de 2015 julgou procedentes os pedidos, reconhecendo o direito dos professores municipais da educação básica, indicados na petição inicial, a partir de abril de 2011, ao recebimento do percentual mínimo de 1/3 da carga horária como hora-atividade, com o consequente pagamento das diferenças salariais devidas, cujos valores deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença, acrescidos de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e juros no percentual da caderneta de poupança (1ª Instância, Id. 79308690 – fls. 102/108).

No julgamento da Apelação/Remessa Necessária nº 15959/2016, a então 4ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça (atualmente denominada 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo), sob a relatoria da Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, deu parcial provimento ao recurso do Município para reduzir os honorários advocatícios ao valor de R$ 1.000,00 (mil reais), e, em sede de remessa necessária, retificou parcialmente a sentença para determinar que a correção monetária seja calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) até 29 de junho de 2009, aplicando-se, a partir de então, os índices oficiais de remuneração básica e juros da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, sendo esses também os critérios para os juros de mora a partir da citação válida (1ª Instância, Id. 79308690 – fls. 183/203).

Portanto, a partir desses autos, formou-se título executivo judicial consistente no reconhecimento do direito dos professores municipais da educação básica, indicados na petição inicial, ao recebimento de, no mínimo, 1/3 da carga horária como hora-atividade, desde abril de 2011, com o consequente pagamento das diferenças remuneratórias retroativas, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, observando-se os critérios legais de correção monetária e juros definidos na decisão de segundo grau.

Na fase de liquidação, foram homologados os cálculos apresentados pelo exequente, ora Agravante, diante da ausência de impugnação pelo executado, com a consequente expedição de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor (RPV) (Id. 1ª Instância, nº 79308690 – fl. 264).

Posteriormente, homologou-se o acordo celebrado entre as partes, declarando-se extinta a obrigação de fazer, nos termos dos artigos 487, III,
b
, e 924, II, do Código de Processo Civil e, quanto à obrigação de pagar valores retroativos, determinou-se o prosseguimento do feito, com a expedição dos ofícios requisitórios e o desmembramento dos honorários contratuais (Id. 1ª Instância, Id. 154762751).

O ponto controvertido reside em verificar se é cabível a decretação de segredo de justiça em processo de execução coletiva que envolve o pagamento de diferenças salariais a servidores públicos, especificamente no tocante à exposição de dados pessoais e financeiros dos substituídos processuais.

A regra geral no processo civil é a publicidade dos atos processuais, conforme previsto no artigo 11 do Código de Processo Civil e no artigo 93, IX, da Constituição Federal, garantindo transparência, controle social e legitimidade às decisões judiciais:

Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. [...]

Art. 93.

IX – todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; [...].

Contudo, não se trata de princípio absoluto, já que a própria Constituição impõe limites ao seu exercício. O artigo 5º, X e XII, assegura como direitos fundamentais a inviolabilidade da intimidade, da vida privada e do sigilo de dados, exigindo do Poder Judiciário atuação cautelosa.

Nesse sentido, o artigo 189 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que é autorizada a restrição à publicidade dos atos processuais, determinando a tramitação sob segredo de justiça dos processos que envolvam dados protegidos pela intimidade constitucional:

Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos:

I – em que o exija o interesse público ou social;

II – que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes;

III –
em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade
;

IV – que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. [...].

Dos documentos constantes dos autos, observa-se que o cumprimento da sentença coletiva exige a apresentação de dados individualizados dos professores substituídos, incluindo valores devidos, identificação pessoal, contas bancárias, Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e demais informações de cunho patrimonial e financeiro. Tais dados, embora essenciais para a adequada liquidação e execução, não devem ser divulgados ao público externo, sob pena de exposição indevida de informações sensíveis e possível violação à segurança dos titulares.

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (
Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018
) estabelece normas sobre o tratamento de dados pessoais por pessoas naturais e jurídicas, inclusive órgãos públicos.

Em seu artigo 5º, II, define como dado sensível aquele referente à origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, saúde, vida sexual, dados genéticos ou biométricos.

Ainda que dados financeiros não estejam expressamente listados como sensíveis, sua divulgação pode configurar violação à privacidade, sobretudo quando vinculados a pessoas identificadas, como ocorre em listas de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor (RPV), que contêm nomes, valores, dados bancários e Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).

Ademais, o artigo 23 da referida lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais por entes públicos:

Art. 23.
O tratamento de dados pessoais pelas pessoas jurídicas de direito público referidas no parágrafo único do art. 1º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação), deverá ser realizado para o atendimento de sua finalidade pública, na persecução do interesse público, com o objetivo de executar as competências legais ou cumprir as atribuições legais do serviço público
. [...].

Dessa forma, é vedada a divulgação pública de informações bancárias, valores a receber, documentos pessoais e demais dados sensíveis, salvo quando estritamente necessária à efetividade do processo e desde que adotadas medidas proporcionais de proteção, como a imposição de sigilo parcial. A exposição desses dados, viola o direito fundamental à intimidade e compromete a segurança dos beneficiários da ação coletiva.

Ainda que a pretensão do Agravante revele legítima preocupação com a proteção dos dados dos substituídos, a decretação integral do segredo de justiça sobre a execução coletiva seria medida desproporcional, pois comprometeria indevidamente o controle público da jurisdição e a fiscalização de políticas públicas, especialmente neste caso, em que se busca a efetivação do direito à hora-atividade dos professores da rede municipal.

Impõe-se, portanto, uma solução equilibrada, que harmonize os princípios constitucionais da publicidade e da proteção de dados pessoais.

A medida mais adequada é a decretação de segredo parcial dos autos, restrita às peças e documentos que contenham informações financeiras, bancárias, patrimoniais ou dados identificadores dos substituídos processuais.

Tal solução é compatível com o § 1º do artigo 189 do Código de Processo Civil, segundo o qual restringe o acesso a processos em segredo de justiça às partes e seus procuradores, mas permite a publicidade dos demais atos e movimentações gerais.

Ressalta-se, por oportuno, que não há impedimento técnico à adoção dessa medida, pois o sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe) permite restringir o acesso a documentos específicos, sem comprometer a visibilidade do processo como um todo. Cabe ao Juízo de 1ª Instância identificar e classificar os documentos sigilosos, sendo recomendável que o Agravante, mediante petição fundamentada, indique com precisão as peças que contenham dados sensíveis, viabilizando o controle judicial e prevenindo abusos ou generalizações indevidas.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para determinar a decretação de segredo de justiça apenas com relação aos documentos e peças processuais que contenham dados pessoais sensíveis dos substituídos processuais, tais como informações bancárias, financeiras, patrimoniais, números de documentos e dados identificadores individuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025